Tribunal: CARF
Processo: 10980.722173/2017-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.722173/2017-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.529 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
TROMBINI EMBALAGENS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
CRÉDITO PRESUMIDO. APURAÇÃO SOBRE APARAS. NECESSIDADE
DE ATO ADMINISTRATIVO. LANÇAMENTO MANTIDO.
O Parágrafo único do art. 6o da Lei n.° 12.375/2010 exige, expressamente, ato
administrativo definindo o percentual aplicável ao crédito presumido nas
aquisições de resíduos sólidos (aparas), o que se deu apenas por meio do
Decreto no 7.619/2011. Logo, até a edição do referido Decreto, inaplicável o
percentual art. 6o da Lei n.° 12.375/2010 (50%), por falta de protocolo (ato do
Executivo).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM E CONDIÇÃO
DE GERÊNCIA DEMONSTRADA.
Provado pela Autoridade Fiscal a responsabilidade solidária dos sujeitos
passivos, nos moldes dos artigos 124 e 135, mantem-se o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Marcos Antônio Borges (suplente convocado(a)), Juciléia de Souza Lima,
Sabrina Coutinho Barbosa, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.722173/2017-04
Fl. 1585
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.529 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722173/2017-04

Relatório
O presente Processo Administrativo, na verdade, é decorrente do Auto de Infração
no 10980.725.332/2013-91. Nesses autos, a Recorrente optou pela adesão ao parcelamento (Lei
no 12.996/2014), para quitação de parte dos débitos exigidos no referido lançamento, eis que
julgados improcedentes os pedidos apresentados em impugnação.
Dada à desistência parcial do Recurso Voluntário interposto, e por questões
procedimentais, foi necessária a formalização do processo, em apreço:

Da petição de desistência apresentada pela Recorrente nos autos do PAF no
10980.725.332/2013-91, extrai-se como matéria ainda questionada pela via recursal à “glosa de
crédito sobre aparas”, adiante transcrito (e-fl. 1.521):
Dessa forma, em vista da adesão parcial dos débitos encartados no processo
administrativo (10980.725.332/2013-91) junto ao Parcelamento da Lei 12.996 /
2014, com a necessidade da discussão administrativa da parte não incluída no
acordo (glosa de crédito de aparas), requer-se a retirada dos autos da pauta de
julgamento do próximo dia 10/12/2015, para adequação dos registros e posterior analise
junto a esta Tuma através do Recurso Voluntário já apresentado.
Além da empresa Recorrente, também opuseram Recurso Voluntário os
responsáveis solidários Ítalo Fernando Trombini Filho, Ricardo Lacombe Trombini e Sulina
Embalagens.
É o breve relatório.

Fl. 1586
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.529 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722173/2017-04

Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.

- Tempestividade dos Recursos.

Além da empresa, também protocolaram Recurso Voluntário os responsáveis
solidários Ricardo Lacombe Trombini, Ítalo Fernando Trombini Filho e Sulina Embalagens.

Atendidos os pressupostos necessários de admissibilidade, conheço das peças
recursais.

- Resumo do PAF no 10980.725.332/2013-91.
Consoante narrado, a Recorrente atravessou petição noticiando a desistência
parcial do Recurso Voluntário interposto, em razão de adesão ao Parcelamento regido pela Lei no
12.996/2014, restando preservado o crédito atinente às aparas de papel:
Assim, é que serve a presente para REQUERER que se proceda o desmembramento dos
débitos objeto do Processo Administrativo 10980-725.332/2013- 91, para que seja
incluído no Parcelamento da Lei 12.996/2014, os débitos decorrentes das infração por
DCTF e DIPJ zeradas, permanecendo os demais em discussão através da esfera
administrativa (crédito de aparas)
Sendo assim, para retratar os fatos desencadeados no PAF no
10980.725.332/2013-91, adoto parte do relatório do Acórdão Recorrido (no que envolve o
crédito sobre aparas):
Trata-se de Auto de Infração lavrado para o lançamento do Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI, constituindo-se os respectivos créditos tributários, em desfavor
da contribuinte epigrafada, no montante total de R$ 75.737.726,14 (setenta e cinco
milhões, setecentos e trinta e sete mil, setecentos e vinte e seis reais, e quatorze
centavos), consolidado na data do lançamento, conforme demonstrativo de e-fls. 2 e
1.023.
O procedimento fiscal foi instaurado em face das inconsistências de informações entre
as notas fiscais eletrônicas, as DIPJ e as DCTF transmitidas ao Fisco pelo sujeito
passivo. Em seu Relatório Fiscal (e-fls 1.012/1.022), a autoridade fiscal consignou as
seguintes constatações e ocorrências:
● Apesar de declarar, nas DCTF e nas DIPJ, a inexistência de débitos de IPI nos
períodos de 2011 e 2012, houve várias saídas de produtos sujeitos ao IPI, acusadas pela
emissão de notas fiscais eletrônicas.
● No livro Registro de Apuração do IPI (RAIPI), a escrituração apresenta saldos
devedores para a grande maioria dos períodos de apuração, nos anos-calendário de 2011
e 2012. Os débitos escriturados são compatíveis com as notas fiscais emitidas.
● A empresa se apropriou de crédito presumido do IPI, de que trata o art. 1o do Decreto
no 7.619, de 21 de novembro de 2011, calculando-o sobre o valor integral da nota fiscal
Fl. 1587
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.529 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722173/2017-04

de aquisição, ao invés de aplicar a redução determinada pelo art. 5o, II, do referido
Decreto. A diferença indevidamente apropriada deve ser objeto de glosa.
● Tendo em vista o comportamento da fiscalizada que, de forma reiterada, deixa de
declarar os débitos de IPI, fica configurada a sua intenção dolosa, com o propósito
específico de impedir ou retardar o conhecimento, pelo Fisco, do fato gerador do
tributo. A conduta descrita na Informação de Pesquisa e Investigação RS20130013 (e-
fls. 359/525), anexada ao relatório fiscal, torna ainda mais evidente que a conduta da
fiscalizada foi dolosa, pois é rotina do Grupo Trombini a acumulação de passivos
fiscais, sabedores de que as pessoas jurídicas devedoras serão esvaziadas na etapa
seguinte do ciclo. Assim como outras empresas que antecederam a Trombini
Embalagens S/A foram esvaziadas após acumular vultosos passivos fiscais, a
Informação de Pesquisa e Investigação em anexo revela que a fiscalizada já segue a
passos largos no mesmo caminho. Cabe, portanto, a aplicação da multa qualificada de
150%, tendo sido providenciada a Representação Fiscal para Fins Penais (processo
administrativo n° 10980.725333/2013-35).
● Os srs. Ítalo Fernando Trombini Filho (CPF 428.680.099-72) e Ricardo Lacombe
Trombini (CPF 566.458.489-00) eram os diretores da empresa no período fiscalizado,
sendo diretamente responsáveis para que a legislação tributária fosse infringida quando
da reiterada prática dolosa de zerar as DCTF e DIPJ, com evidente intuito de fraude e
sonegação. Destarte, os diretores devem ser responsabilizados solidariamente pelo
presente crédito tributário, ao comando do art. 135, III, do CTN.
● Com base nos fatos e conclusões da Informação de Pesquisa e Investigação
RS20130013, lavrou-se Termo de Sujeição Passiva Solidária para a pessoa jurídica
Sulina Embalagens Ltda, CNPJ 02.591.200/0001-91, com fundamento no art. 124, I, do
CTN, em relação à totalidade dos débitos lançados.
Como conseqüência das constatações, a autoridade fiscal procedeu ao lançamento do
crédito tributário que deixou de ser pago ante as irregularidades verificadas e lavrou o
competente auto de infração (e-fls. 1.023/1.043).
Regularmente cientificada do lançamento em 18/10/2013 (e-fl. 1.045), a contribuinte
apresentou a impugnação de e-fls. 1.048/1.085, em 14/11/2013 (e-fl. 1.152). Na mesma
data, as pessoas físicas e jurídica, arroladas como responsáveis solidárias pelo crédito
tributário, postaram nos Correios suas respectivas impugnações (e-fls. 1.153/1.164,
1.167/1.178 e 1.181/1.189). Aduziram as razões sumariamente expostas a seguir.
1- RAZÕES DA IMPUGNANTE TOMBINI EMBALAGENS S/A (e-fls.
1.048/1.085)
1.1- Incidência do IPI nas operações fiscalizadas
A contribuinte é pessoa jurídica de direito privado, especializada na fabricação de
embalagens personalizadas de papelão ondulado, e presta serviço de fabricação de
embalagens por encomenda, personalizadas, através do serviço de composição gráfica.
A atividade de composição gráfica não é parte da produção, mas a sua atividade
preponderante, sendo certo que o fornecimento de mercadoria não descaracteriza a
prestação de serviço.
Não se trata de fabricação de produtos colocados indistintamente no comércio, com
características quase uniformes. Trata-se de embalagem personalizada que não se presta
para outro fim que não o dado pelo encomendante. A embalagem personalizada é um
mero bem que é entregue ao cliente em cumprimento de uma obrigação de fazer, e o
preço cobrado pelo fabricante refere-se à prestação de serviço de composição gráfica,
em cujo preço acha-se embutido o valor da matéria-prima empregada, bem como o
valor dos insumos utilizados na fabricação, os quais, sob essa ótica correspondem a
custos da prestação de serviços.
Fl. 1588
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.529 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722173/2017-04

O art. 8o e seus parágrafos do Decreto-lei no 406, de 1968, e o item 77 da Lista de
Serviços a ele anexa, dispositivos reproduzidos pela superveniente Lei Complementar
no 116, de 2003, em seu art. 10 e parágrafos e nos itens 13 e 13.05 da Lista de Serviços
a ela anexa, determinam que estão sujeitas ao pagamento do ISS, e não ao IPI, as
operações de composição gráfica, clicheria, zincografia e fotolitografia.
A Súmula 156 do STJ decidiu que a prestação de serviço de composição gráfica,
personalizada e sob encomenda, ainda que envolva fornecimento de mercadorias, está
sujeita, apenas, ao ISS, e é este o entendimento que vem sendo, reiteradamente, adotado
pelo CARF e pelos tribunais regionais e superiores do país.
1.2- Classificação fiscal da mercadoria
Ainda que, eventualmente, a atividade da empresa seja tida como uma industrialização,
o enquadramento do produto não seria nas posições 4808.10.00 e 4819.10.00 da
NCM/SH, mas na posição 4911.10.90 (outros impressos), sujeita à alíquota zero do
imposto. Isso porque o serviço prestado é específico para atender especificações
fornecidas pelo próprio cliente/encomendante, de forma que o produto solicitado por um
não pode ser aplicado a outro de seus clientes.
1.3- Glosa de crédito presumido calculado sobre a aquisição de aparas
Como a alíquota de saída, apontada pela fiscalização, é de 15% para os produtos
fabricados pela autuada, entendeu a autoridade fiscal que o crédito deveria ser de apenas
4,5% do valor de aquisição de tais matérias-primas. Entretanto, este não é o
entendimento correto, porque a lei que prevê tal benefício não limitou o crédito a 30%
das aquisições, mas sim a 50% (art. 6o, IV, do Decreto no 7.619, de 2011).
(...)
1.7- Pedidos
Ao final, além de requerer o provimento da impugnação para reconhecimento de tudo o
quanto alegado, protesta pela posterior juntada de documentos para demonstração do
alegado, bem como pela produção de provas, especialmente a pericial. Requer também
que as intimações sejam encaminhadas diretamente a seus advogados ou à empresa no
endereço indicado, opondo-se à intimação na forma eletrônica.
2- RAZÕES DA IMPUGNANTE ÍTALO FERNANDO TOMBINI FILHO (e-fls.
1.167/1.178)
Segundo a impugnante, a lavratura do Termo de Sujeição Passiva Solidária para o
diretor Ítalo Fernando Trombini Filho incorreu em medida cometida abusivamente,
especialmente no fato de que não restou demonstrada a infração à lei ou estatuto social.
A obrigação por solidariedade (art. 124, I, CTN) pressupõe que o terceiro a ser
responsabilizado tenha interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal. A autoridade fiscal não demonstrou esse indispensável interesse
comum na situação que constitua o fato gerador do IPI. A alegação de grupo
econômico, por si só, não enseja a responsabilidade solidária, não suprindo a
deficiência.
Também não se justifica a medida com fundamento no art. 133, CTN, já que não há
nenhuma prova nos autos de que a empresa Trombini encerrou atividades ou que houve
excesso de poderes, violação à lei ou estatuto social. No máximo, cogitar-se-ia de
responsabilidade subsidiária.
A empresa encontra-se em pleno funcionamento, afastando qualquer possibilidade de
redirecionamento das cobranças. O mero inadimplemento da obrigação tributária não
pode ser considerado ato de má-fé de seus representantes.
Fl. 1589
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.529 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722173/2017-04

Ao final, além de requerer o provimento da impugnação para afastar a responsabilidade
solidária, protesta pela posterior juntada de documentos para demonstração do alegado,
bem como pela produção de provas, especialmente a pericial. Requer também que as
intimações sejam encaminhadas diretamente a seus advogados ou à empresa no
endereço indicado, opondo-se à intimação na forma eletrônica.
3- RAZÕES DA IMPUGNANTE ÍTALO RICARDO LACOMBE TROMBINI (e-
fls. 1.153/1.164)
A impugnação interposta por Ricardo Lacombe Trombini repete exatamente as mesmas
razões aduzidas na impugnação apresentada por Ítalo Fernando Trombini Filho, sendo
desnecessário repeti-las neste relatório. Neste passo, deduz idêntico pedido em sua
petição.
4- RAZÕES DA IMPUGNANTE SULINA EMBALAGENS LTDA (e-fls.
1.181/1.189)
De acordo com a impugnante, a lavratura do Termo de Sujeição Passiva Solidária para a
empresa Sulina Embalagens Ltda incorreu em medida cometida abusivamente.
A obrigação por solidariedade (art. 124, I, CTN) pressupõe que o terceiro a ser
responsabilizado tenha interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal. A autoridade fiscal não demonstrou esse indispensável interesse
comum na situação que constitua o fato gerador do IPI. A alegação de grupo
econômico, por si só, não enseja a responsabilidade solidária, não suprindo a
deficiência.
Ao final, além de requerer o provimento da impugnação para afastar a responsabilidade
solidária, protesta pela posterior juntada de documentos para demonstração do alegado,
bem como pela produção de provas, especialmente a pericial. Requer também que as
intimações sejam encaminhadas diretamente a seus advogados ou à empresa no
endereço indicado, opondo-se à intimação na forma eletrônica.
É o relatório do essencial.
Por unanimidade de votos, o lançamento tributário foi mantido pela DRJ,
conforme se observa na ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS COM UTILIZAÇÃO DE APARAS DE PAPEL.
INDUSTRIALIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DO IPI. BASE DE CÁLCULO DO
IMPOSTO.
A fabricação de embalagens de papel com utilização de aparas como matéria-prima
caracteriza operação de industrialização, na modalidade “transformação”, conforme
preceitua o art. 4o, I, do RIPI/2010. O produto assim obtido é considerado produto
industrializado, ensejando a incidência do IPI. Por se tratar de produto novo, obtido
através de processo de transformação, não se enquadra na hipótese de “renovação” ou
“recondicionamento” e, por isso, o imposto não pode ser calculado sobre a diferença de
preço entre a aquisição e a revenda, tal qual autoriza o art. 194 do RIPI/2010 (art. 135
do RIPI/2002).
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. EMBALAGENS DE PAPEL, PAPEL E CARTÃO
ONDULADO. REGRAS INTERPRETATIVAS DO SISTEMA HARMONIZADO DE
DESIGNAÇÃO E DE CODIFICAÇÃO DE MERCADORIAS.
Fl. 1590
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.529 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722173/2017-04

Pelas regras de interpretação da NCM, a classificação é determinada pelos textos das
posições. Se o estabelecimento industrial produz embalagens de papel, ou papel e cartão
ondulado, estes produtos devem ser classificados nas posições 48.19 ou 48.08,
respectivamente, pois seus textos descrevem exatamente esses produtos.
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI NA AQUISIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS A
SEREM UTILIZADOS COMO MATÉRIA-PRIMA. AQUISIÇÃO DE APARAS DE
PAPEL. BASE DE CÁLCULO DO CRÉDITO.
A base de cálculo do crédito presumido de que trata a Lei no 12.375, de 2010, em
função da utilização de aparas de papel como matéria-prima, é o valor correspondente a
30% do valor inscrito na nota fiscal, conforme o parágrafo único do art. 6o da Lei,
regulamentado pelo o art. 5o, II do Decreto no 7.619, de 2011.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
SOLIDARIEDADE
PASSIVA
TRIBUTÁRIA.
CARACTERIZAÇÃO
DE
INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO QUE CONSTITUA O FATO GERADOR DO
IPI, ENTRE AS PESSOAS JURÍDICAS ENVOLVIDAS. INCLUSÃO DOS
DIRETORES DA EMPRESA NO PÓLO PASSIVO COMO RESPONSÁVEIS
SOLIDÁRIOS, EM RAZÃO DE REITERADA PRÁTICA DOLOSA DE INFRAÇÃO
À LEGISLAÇÃO.
Ocorre solidariedade passiva tributária de fato quando há uma pluralidade de pessoas
com interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Comprovada a conexão e o interesse comum entre as pessoas envolvidas, imputa-se a
solidariedade passiva tributária, com fundamento no art. 124, I, do CTN. Também
devem ser responsabilizados, solidariamente, pelo crédito tributário constituído, as
pessoas físicas que tenham sido diretamente responsáveis pela infração à legislação
tributária, quando da reiterada prática dolosa de zerar as DCTF e DIPJ, com fundamento
no art. 135, III, do CTN.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CRÉDITOS. INOVAÇÃO DA LIDE COM
PEDIDO NOVO.
É defeso à parte inovar a lide com pedido novo em sede de recurso. A competência das
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) é de apreciar, em primeira
instância, após instaurado o litígio, as impugnações e manifestações de inconformidade.
Se o pedido não foi apreciado pela DRF de origem, não houve, logicamente, instauração
do litígio administrativo com relação a essa matéria. Não há o que a DRJ apreciar. Não
se conhece do pedido.
CRÉDITOS DE IPI. PROVA DE FATOS.
É imprescindível que as alegações contraditórias a questões de fato tenham o devido
acompanhamento probatório. Quem não prova o que afirma, não pode pretender ser tida
como verdade a existência do fato alegado, para fundamento de uma solução que atenda
ao pedido feito.
PRODUÇÃO DE PROVAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS. PERÍCIA.
A apresentação de prova documental deve ser feita no momento da impugnação.
Considera-se não formulado o pedido de perícia quando não atendidos os requisitos
exigidos pela Lei.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO PROCURADOR.
Fl. 1591
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.529 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722173/2017-04

Dada a existência de determinação legal expressa em sentido contrário, indefere-se o
pedido de endereçamento das intimações ao escritório do procurador.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. MANUTENÇÃO.
A prática reiterada na conduta do sujeito passivo de deixar de declarar e de pagar, de
forma deliberada, os débitos apurados do imposto, associada a complexas manobras
contábeis e societárias levadas a cabo pelo grupo econômico, caracteriza a intenção
dolosa de impedir ou retardar o conhecimento, pelo Fisco, do fato gerador do tributo, e
enseja a majoração da multa de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Tão logo intimados do decisum, tanto a empresa Recorrente quanto os sujeitos
passivos solidariamente responsáveis apresentaram Recurso Voluntário, cujas razões serão
esmiuçadas adiante no voto.

- Recurso Voluntário do sujeito passivo principal – empresa Recorrente.

A discussão travada não diz respeito à possibilidade ou não de apuração de crédito
presumido de IPI nas aquisições de aparas de papel – direito já assegurando à Recorrente -, mas,
sim, a alíquota aplicável no cômputo do crédito.
Segundo a Autoridade Fiscal, a Recorrente teria utilizado como base de cálculo
para apuração do crédito presumido o valor “cheio” da nota fiscal de aquisição de aparas (TIPI
4707.10.00), quando a legislação só autoriza o percentual de 30% sobre a alíquota do produto
final. Em consequência, efetuou-se a glosa do valor excedente apurado e creditado pela
Recorrente, com fulcro nos artigos 1o e 5o, inciso II do Decreto no 7.619/2011.
O entendimento foi preservado pela DRJ, com base no limite previsto no Decreto
no 7.619/2011, tendo esclarecido:
Ou seja, a base de cálculo do crédito presumido é o valor correspondente a 30% do
valor inscrito na nota fiscal. Sendo de 15% a alíquota do produto final, isto é
equivalente a aplicar 4,5% diretamente sobre o valor da nota (30% x 15% = 4,5%).
Ocorre que a autuada, ao invés de 4,5%, aplicou o percentual de 15% sobre o valor
cheio da nota, motivo pelo qual a Fiscalização glosou a diferença indevidamente
apropriada.
Todavia, defende a impugnante que a Lei não limitou o crédito a 30% das aquisições,
mas sim a 50%, ao teor do disposto no art. 6o, IV, da Lei no 12.375, de 30 de dezembro
de 2010:
(...)
De fato, a Lei no 12.375, de 2010, limitou o benefício fiscal ao percentual de 50%, o que
é substancialmente diferente interpretar que “estabeleceu o percentual de 50%”. Dizer
“até 50%” significa admitir a possibilidade de qualquer valor que não exceda esse
Fl. 1592
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.529 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722173/2017-04

limite. Em adição, esqueceu-se a impugnante de mencionar o parágrafo único do
indigitado artigo da Lei, dissipando qualquer margem de interpretação distinta. O
percentual de que trata o inciso IV deste artigo será fixado em ato do Poder
Executivo. Esta determinação foi concretizada com a edição do Decreto no 7.619,
de 2011.
Por não encontrar fundamento legal, a apropriação de crédito em valor acima de 4,5%
calculado sobre a nota fiscal é indevida e deve ser glosada.

A irresignação da Recorrente provocou defesa firmada em dois argumentos
basilares, sendo eles: a) a lei invocada pela Autoridade Fiscal não estabelece limite de 30% ao
aproveitamento de crédito presumido (art. 6o da lei n.° 12.375/2010 – Dec. 7.619/10); e, b)
desconsiderou a Autoridade Fiscal que a Recorrente tem direito ao IPI sobre o valor da aquisição
de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, de fornecedor atacadista não
contribuintes do imposto, apurado no percentual de 50% na saída do produto. Colaciono
fragmentos da tese:
Entretanto este não é o entendimento correto, primeiro porque a lei que prevê tal
benefício não limitou a 30%, mas sim a 50% cinquenta por cento do benefício.
Assim, se verifica pela redação do art. 6°, inciso IV da Lei n.° 12.375, de 30 de
dezembro de 2010:
(...)
Ora, vale aqui frisar que tal norma foi instituída visando a implementação das metas
preconizadas na Política Nacional de Resíduos Sólidos e o setor do papel é muito
importante nesta cadeia de reciclagem, principalmente nas embalagens de papel e
papelão. A PNRS prevê que até o final de 2014 deverá ser reciclado 22% do material
que hoje é descartado. Neste sentido, tal norma que prevê o crédito presumido de IPI é
medida que visa cumprir os ditames da Lei n.° 12.305, de agosto de 2010. Não se trata
simplemente de benefício tributário às empresas produtoras, mas de estimulação à
melhora qualidade de vida em nosso País.
Neste passo, deixou a fiscalização de observar o que preconiza as leis que regulam
tal política e a concessão do crédito presumido de IPI.
Entretanto, além deste crédito presumido a empresa também faz jus a outro crédito que
não foi considerado pela fiscalização quando apurou e analisou o montante do crédito
lançado pela empresa.
Com efeito, a empresa tem direito, além do crédito presumido da lei n.°
12.375/2010, ainda ao crédito referente à aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem adquiridos de não contribuintes de IPI
calculado sobre o valor da respectiva aquisição, no percentual de 50% cinquenta
por cento, calculado com base no IPI de saída do produto.
Desde de 1968, que a nossa legislação tributária prevê tal direito, conforme se
verifica da redação do texto do art. 6° do Decreto-lei n.° 400/68:

Em relação ao crédito nas aquisições de não contribuinte do imposto IPI, como
bem pontuado pela DRJ, e não refutado pela Recorrente, inexiste litígio sobre o tema. Isso
porque, a Autoridade Fiscal sequer tratou de tal glosa, peço venia para reproduzir trecho do voto:
Reivindica a impugnante o reconhecimento de um crédito referente a matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem, adquiridos de não contribuintes do IPI,
Fl. 1593
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.529 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722173/2017-04

calculado sobre o valor da respectiva aquisição, mediante a aplicação de 50% da
alíquota a que estiver sujeito o produto.
Porém, esta é uma discussão que não merece prosperar já que não há litígio
instaurado quanto a esta matéria. A Fiscalização não efetuou glosa de tais créditos,
mesmo porque não foram apropriados na escrituração fiscal da contribuinte.
(...)
In casu, o pedido não foi apreciado pela DRF de origem, não havendo, logicamente,
instauração do litígio administrativo com relação a essa matéria.
Além de não ser cabível o pedido em sede de recurso, a impugnante não demonstra e
não comprova o crédito que pleiteia. Apesar de aludir ao dispositivo legal que autoriza o
creditamento calculado sobre aquisições de comerciais atacadistas (art.6o, Decreto lei
no 400, de 30 de dezembro de 1968), não constam, nos autos, nenhuma informação ou
documentos a respeito de tais aquisições. Então, não há o que a DRJ apreciar.

Portanto, não há o que ser apreciado.

Agora, acerca da aplicação do percentual previsto no art. 6o da Lei n.°
12.375/2010, irreparável a decisão recorrida.

O referido diploma legal assim dispõe:
Art. 6o O crédito presumido de que trata o art. 5o desta Lei:
[omissis]
IV – será calculado pelo adquirente mediante a aplicação da alíquota da TIPI a que
estiver sujeito o produto que contenha resíduos sólidos em sua composição sobre o
percentual de até 50% (cinquenta por cento) do valor dos resíduos sólidos constantes da
nota fiscal de aquisição, observado o § 2odo art. 5o desta Lei.
Parágrafo único. O percentual de que trata o inciso IV deste artigo será fixado em ato do
Poder Executivo.

A lei é clara ao estabelecer que a apuração do crédito presumido nas aquisições de
resíduos sólidos (aqui aparas), limita-se a 50% do valor constante na nota fiscal, no entanto
aponta que o percentual aplicável será definido por ato administrativo, nos termos do § 2o do art.
5o, a saber:
§ 2o Cabe ao Poder Executivo definir, por código da Tabela de Incidência do IPI - TIPI,
os materiais adquiridos como resíduos sólidos que darão direito ao crédito presumido de
que trata o caput deste artigo.
Nesse sentido, o Poder Executivo editou ato definindo o produto que dá direito ao
crédito presumido de IPI (dentre eles as aparas), como também o percentual que o alcança,
mediante o Decreto no 7.619/2011:
Art. 5o O crédito presumido de que trata o art. 1o será apurado pelo adquirente mediante
a aplicação da alíquota da TIPI a que estiver sujeito o produto final resultante do
aproveitamento dos resíduos sólidos que se enquadram nas condições estabelecidas
neste Decreto, sobre os seguintes percentuais do valor inscrito no documento fiscal
referido no art. 4o:
(...)
Fl. 1594
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-013.529 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722173/2017-04

II - trinta por cento, no caso dos resíduos sólidos classificados nas posições 47.07 e
72.04 da TIPI:
(...)
Logo, embora a Lei tenha tratado da concessão de crédito presumido de IPI nas
aquisições de resíduos sólidos, o formato foi regulamentado pelo Decreto supra em 21/11/2011.
Com isso, a Lei não pode ser examinada, em separado, estando estritamente cumulada com as
regras do Decreto e, consequentemente, até tal data, por falta de protocolo (lê-se ato do
Executivo), inaplicável o percentual art. 6o da Lei n.° 12.375/2010 (50%).

A glosa mostra-se, assim, compatível com a norma aplicável e vigente aos fatos
(aplicação de 30% sobre o valor de aquisição das aparas), uma vez que no período inexistia
regulamento do Poder Executivo versando sobre o crédito presumido de aparas adquiridas.
Como resultado, mantem-se a multa de ofício de 75% aplicada1 atinente ao
período atuado.
Ausentes pela Recorrente novos argumentos ou provas, e estando a Decisão
Recorrida de acordo com a Lei n.° 12.375/2010, que adoto as razões de decidir (parágrafo 3o, art.
57, do RICARF):
4- GLOSA DE CRÉDITO PRESUMIDO CALCULADO SOBRE A AQUISIÇÃO
DE APARAS
Houve glosa de crédito presumido do IPI, apropriado pelo estabelecimento
industrial com base no Decreto no 7.619, de 2011, que foi calculado sobre o valor
integral da nota fiscal de aquisição. No entanto, o art. 5o, II, do referido Decreto,
determina que seja aplicada uma redução nos seguintes termos:
Art. 5o O crédito presumido de que trata o art. 1o será apurado pelo adquirente
mediante a aplicação da alíquota da TIPI a que estiver sujeito o produto final
resultante do aproveitamento dos resíduos sólidos que se enquadram nas
condições estabelecidas neste Decreto, sobre os seguintes percentuais do valor
inscrito no documento fiscal referido no art. 4o:
(...)
II - trinta por cento, no caso dos resíduos sólidos classificados nas posições 47.07
e 72.04 da TIPI: (...)
Ou seja, a base de cálculo do crédito presumido é o valor correspondente a 30%
do valor inscrito na nota fiscal. Sendo de 15% a alíquota do produto final, isto é
equivalente a aplicar 4,5% diretamente sobre o valor da nota (30% x 15% = 4,5%).
Ocorre que a autuada, ao invés de 4,5%, aplicou o percentual de 15% sobre o valor
cheio da nota, motivo pelo qual a Fiscalização glosou a diferença indevidamente
apropriada.
Todavia, defende a impugnante que a Lei não limitou o crédito a 30% das
aquisições, mas sim a 50%, ao teor do disposto no art. 6o, IV, da Lei no 12.375, de 30 de
dezembro de 2010:
Art. 6° O crédito presumido de que trata o art. 5° desta Lei:

1 E-fl. 1.021: Ressalta-se que, em relação aos créditos sobre a aquisição de aparas de papel, a multa de ofício
aplicada foi de 75%.
Fl. 1595
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-013.529 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722173/2017-04

(...)
IV – será calculado pelo adquirente mediante a aplicação da alíquota da TIPI a
que estiver sujeito o produto que contenha resíduos sólidos em sua composição
sobre o percentual de até 50% (cinquenta por cento) do valor dos resíduos
sólidos constantes da nota fiscal de aquisição, observado o § 2o do art. 5o desta
Lei. (grifou-se)
Parágrafo único. O percentual de que trata o inciso IV deste artigo será fixado
em ato do Poder Executivo. (grifou-se)
De fato, a Lei no 12.375, de 2010, limitou o benefício fiscal ao percentual de
50%, o que é substancialmente diferente interpretar que “estabeleceu o percentual de
50%”. Dizer “até 50%” significa admitir a possibilidade de qualquer valor que não
exceda esse limite. Em adição, esqueceu-se a impugnante de mencionar o parágrafo
único do indigitado artigo da Lei, dissipando qualquer margem de interpretação distinta.
O percentual de que trata o inciso IV deste artigo será fixado em ato do Poder
Executivo. Esta determinação foi concretizada com a edição do Decreto no 7.619, de
2011.
Por não encontrar fundamento legal, a apropriação de crédito em valor acima de
4,5% calculado sobre a nota fiscal é indevida e deve ser glosada.
5- CRÉDITO SOBRE AQUISIÇÕES DE NÃO CONTRIBUINTES DO IPI
Reivindica a impugnante o reconhecimento de um crédito referente a matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem, adquiridos de não contribuintes
do IPI, calculado sobre o valor da respectiva aquisição, mediante a aplicação de 50% da
alíquota a que estiver sujeito o produto.
Porém, esta é uma discussão que não merece prosperar já que não há litígio
instaurado quanto a esta matéria. A Fiscalização não efetuou glosa de tais créditos,
mesmo porque não foram apropriados na escrituração fiscal da contribuinte.
Trata-se claramente de um novo pedido, não apreciado pela unidade preparadora,
qual seja a Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) em Novo Hamburgo (RS).
Não compete a esta instância julgadora administrativa a apreciação de tais pedidos. A
competência das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ),
enquanto órgãos integrantes da estrutura encarregada das atividades do contencioso
administrativo tributário, é de a de apreciar, em primeira instância, após instaurado o
litígio, as impugnações e manifestações de inconformidade contra atos praticados pela
autoridade preparadora (não qualquer ato).
A competência da Delegacia da Receita Federal de Julgamento encontra-se
delineada no art. 233 do Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria MF no 203,
de 14 de maio de 2012:
Art. 233. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar em primeira instância, após
instaurado o litígio, especificamente, impugnações e manifestações de
inconformidade em processos administrativos fiscais: (grifou-se)
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a outras
entidades e fundos, e de penalidades;
II - de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência do crédito
tributário;
III - relativos a exigência de direitos antidumping, compensatórios e de
salvaguardas comerciais; e
Fl. 1596
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-013.529 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722173/2017-04

IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos relativos a
restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, imunidade, suspensão,
isenção e redução de alíquotas de tributos, Pedido de Revisão de Ordem de
Incentivos Fiscais (PERC), indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte (Simples) e pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional), e exclusão do Simples e do Simples Nacional. (grifou-
se)
In casu, o pedido não foi apreciado pela DRF de origem, não havendo,
logicamente, instauração do litígio administrativo com relação a essa matéria.
Além de não ser cabível o pedido em sede de recurso, a impugnante não
demonstra e não comprova o crédito que pleiteia. Apesar de aludir ao dispositivo legal
que autoriza o creditamento calculado sobre aquisições de comerciais atacadistas (art.6o,
Decreto lei no 400, de 30 de dezembro de 1968), não constam, nos autos, nenhuma
informação ou documentos a respeito de tais aquisições. Então, não há o que a DRJ
apreciar.
É imprescindível que as alegações contraditórias a questões de fato tenham o
devido acompanhamento probatório. Quem não prova o que afirma, não pode pretender
ser tida como verdade a existência do fato alegado, para fundamento de uma solução
que atenda ao pedido feito.
6- APURAÇÃO DO VALOR TRIBUTÁVEL PELO IPI
Outro ponto abordado pela impugnante refere-se ao tipo de industrialização
caracterizado pelo seu processo produtivo. Segundo defende, o enquadramento correto
seria na hipótese do inciso V do art. 4o do RIPI/2010 (renovação ou
recondicionamento). Deseja, com isso, valer-se do disposto no art. 194 do RIPI/2010
(art. 135 do RIPI/2002):
Art. 194. O imposto incidente sobre produtos usados, adquiridos de particulares
ou não, que sofrerem o processo de industrialização, de que trata o inciso V do
art. 4o (renovação ou recondicionamento), será calculado sobre a diferença de
preço entre a aquisição e a revenda (Decreto-lei no 400, de 1968, art. 7o).
Registre-se que pretende a interessada, novamente, em sede de recurso,
modificar o seu próprio entendimento original, eximindo-se, por conseqüência, do
imposto devido. A Fiscalização não alterou, no auto de infração, a forma de apuração
adotada pela contribuinte.
Ademais, consoante analisado anteriormente, o caso amolda-se perfeitamente à
hipótese do art. 4o, I, do RIPI/2010 (transformação).
A renovação ou recondicionamento, como definido no art. 4o, V, RIPI/2010,
pressupõe que o produto saído do estabelecimento industrial seja, ainda, usado, embora
submetido a processo de renovação ou recondicionamento. Quanto à questão, a
Coordenação-Geral de Tributação – COSIT, analisando o art. 67 do RIPI/1982 (que
regulava a mesma matéria naquele Regulamento), ao se pronunciar, por meio do Parecer
COSIT no 2, de 13 de janeiro de 2000, sobre consulta formulada pela DISIT da 8a
Região Fiscal, externou o seguinte entendimento:
Como se observa do dispositivo regulamentar, o valor tributável excepcional é
para o cálculo do imposto devido na saída de produtos usados, ou seja, para a
hipótese de operação de industrialização (renovação ou recondicionamento) de
objetos usados adquiridos de terceiros para revenda, como usados. A revenda,
como indica o termo, só se concretiza com a venda do próprio bem adquirido.
Fl. 1597
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-013.529 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722173/2017-04

Assim, para que haja a revenda de bem renovado ou recondicionado é necessário
que o produto resultante permaneça na condição de usado. (grifou-se)
Para aplicação do dispositivo legal em questão, portanto, não basta que o insumo
principal seja produto usado ou deteriorado, há necessidade, ainda, de que o produto
resultante seja o próprio produto usado. Vale dizer, o produto resultante do processo
industrial é exatamente o mesmo do início do processo, não sendo transformado em
outro, mas, sim, aperfeiçoado para os fins que lhe são próprios.
No caso dos autos, a própria contribuinte afirma que o produto que fabrica é
obtido a partir de aparas de papel, ou seja, a matéria-prima utilizada é um produto usado
que, passando por um processo de industrialização, transforma-se em um novo produto
a ser comercialmente explorado. A contribuinte não fabrica aparas de papel a partir de
aparas de papel que, diga-se de passagem, é constituído de papel de origem variada.
Como se observa, a matéria-prima é completamente desagregada, dela se
obtendo, depois de ultrapassadas todas as fases do processo industrial, um produto
novo, com classificação fiscal distinta na Tabela de Incidência do IPI – TIPI. As aparas
de papel adquiridas de terceiros são insumos a partir dos quais se obtêm produtos novos.
Por se tratar de produto novo, obtido através de processo de transformação,
encontra-se fora do contexto abrangido pelos dispositivos regulamentares ora em
comento (art. 135 do RIPI/2002 ou art. 194 do RIPI/2010).
7- MULTA QUALIFICADA
A multa de ofício foi imposta no patamar de 150%, ao que rebate a impugnante,
argumentando que não há provas, nos autos, de que tenha praticado qualquer um dos
atos ilícitos, precisamente pré-delimitados na lei. Alega que houve presunção de
sonegação da contribuinte, inexistindo comprovação de adulteração de documentos ou
da falta de seu fornecimento, ou da prática de qualquer conduta neste sentido.
Ao verificar as razões que levaram a autoridade fiscal a qualificar a aplicação da
multa de ofício, cabe reproduzir a seguinte passagem localizada à fl. 9 do Relatório
Fiscal (e-fl. 1.020):
5. Da multa aplicada sobre os débitos apurados e não declarados
(...)
No caso específico em análise, de forma reiterada a fiscalizada deixou de
declarar, à Receita Federal do Brasil, a totalidade de seus débitos de IPI, com o
único objetivo de evitar que a autoridade tributária tomasse conhecimento dos
tributos.
Consideramos que, no presente caso, não se pode afirmar que esse fato tenha
sido decorrente de um simples erro da fiscalizada, restando configurada a
intenção dolosa na conduta adotada pela contribuinte, com o propósito específico
de impedir ou retardar o conhecimento, pelo fisco, do fato gerador do tributo.
A conduta descrita na Informação de Pesquisa e Investigação em anexo, que faz
parte integrante deste relatório, torna ainda mais evidente que a conduta da
fiscalizada foi dolosa, pois é a rotina do Grupo Trombini a acumulação de
passivos fiscais, sabedores de que as pessoas jurídicas devedoras serão
esvaziadas na etapa seguinte do ciclo. Assim como outras empresas que
antecederam a Trombini Embalagens S/A foram esvaziadas após acumular
vultosos passivos fiscais, a Informação de Pesquisa e Investigação em anexo
revela que a fiscalizada já segue a passos largos no mesmo caminho.
Fl. 1598
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-013.529 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722173/2017-04

Pelo relato transcrito, fica evidente que a Fiscalização constatou uma prática
reiterada na conduta do sujeito passivo de deixar de declarar e de pagar, de forma
deliberada, os débitos apurados do imposto.
Importante observar que é de conhecimento público e sedimentado, já há muito
tempo, que os débitos tributários apurados pelos contribuintes devem ser declarados ao
Fisco Federal por meio da DCTF, o que permite à Administração Tributária
acompanhar e controlar a arrecadação de tributos e contribuições federais. Ao deixar de
declarar o imposto e deixar de efetuar o respectivo pagamento, por óbvio, a contribuinte
está dificultando o acompanhamento e controle do crédito tributário da União, e
retardando o seu conhecimento pelo Fisco.
Sabendo deste mecanismo, ao deixar de declarar nas DCTF e DIPJ e de efetuar o
recolhimento do imposto, de forma deliberada e reiterada, a interessada está apostando
nas dificuldades da Administração Tributária em recuperar o crédito tributário. Esta
prática, associada a complexas manobras contábeis e societárias, cria dificuldades ainda
maiores para a recuperação do crédito.
Este procedimento foi alvo de investigação específica do Escritório de Pesquisa e
Investigação da RFB na 10a Região Fiscal (ESPEI/10aRF), cujo relatório final (IPEI
RS20130013) encontra-se anexado aos autos (e-fls. 359/525).
Reforçando o argumento da caracterização da prática ilícita dolosa, no processo
judicial da ação cautelar fiscal no 0050473-92.2013.403.6182, a autoridade judicial
assim justifica a expedição de medida liminar (e-fls. 1.208/1.209):
A petição inicial trouxe boa fundamentação sobre a fumaça do bom direito e o
perigo da demora, razão pela qual a liminar fica deferida.
Passo a fundamentar.
Existe crédito tributário constituído por auto de infração contra a requerida
TROMBINI EMBALAGENS S.A (CNPJ 11.252.642/0001-02), no valor de
R$132.594.998,57 (cento e trinta e dois milhões, quinhentos e noventa e quatro
mil, novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e sete centavos), bem como
lavratura de Termos de Sujeição Passiva em face dos diretores RICARDO
LACOMBE TROMBINI e ÍTALO FERNANDO TROMBINI FILHO, com base
no artigo 135, III, do CTN.
Além da fumaça de bom direito, existe risco de total esvaziamento patrimonial,
ante a constatada reiteração de condutas, similares à acima exemplificada
(fls.214-verso/231).
Embora a constituição do crédito ainda não seja definitiva, certo é que a lei não
exige tal definitividade e o lançamento se operou.
Presentes, pois, os requisitos, DEFIRO A LIMINAR, decretando a
indisponibilidade dos bens dos Requeridos, com base no artigo 7o, da Lei
n.8.397/92, nos termos em que requerida.

- Recurso Voluntário dos responsáveis solidários Ricardo Lacombe Trombini, Ítalo
Fernando Trombini Filho e Sulina Embalagens.

Passo a apreciar os Recursos dos demais sujeitos passivos; o faço de forma única,
já que os fundamentos são similares.
Fl. 1599
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-013.529 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722173/2017-04

Recordando, a responsabilidade solidária da Recorrida Sulina Embalagens advém
do interesse comum na situação que venha constituir a obrigação principal (inciso I, do art. 124
do CTN), a partir de provas colhidas pela Autoridade Fiscal. Já para os demais Recorridos, a
responsabilidade decorre da condição de gerência no período autuado, a teor do inciso III, art.
135 do CTN.

Partindo da dedução da Autoridade Fiscal, a DRJ manteve os Recorridos no
quadro de solidários do lançamento fiscal, porquanto:
(...)
De acordo com a investigação levada a cabo pelo ESPEI/10aRF, a Sulina Embalagens
Ltda é empresa do Grupo Trombini, constituída com o fim de manter em seu nome os
bens de produção do grupo, que são utilizados pelas demais empresas em operações
acobertadas formalmente por meio de contratos de arrendamento. Em outras palavras,
houve uma segregação do patrimônio do grupo em uma pessoa jurídica específica,
isolando-o das unidades geradoras de passivo tributário de modo a propiciar uma
blindagem desses bens em relação às dívidas geradas. É o que demonstra, em resumo, o
Relatório IPEI RS20130013 em suas fls. 18/56 (e-fls. 376/414) e fls. 64/93 (e-fls.
422/451).
Portanto, em razão do papel que coube a Sulina Embalagens Ltda no conjunto das
operações conduzidas pelo Grupo Trombini, fica evidente a conexão entre ela e a
Trombini Embalagens S/A na ocorrência dos fatos geradores do IPI, conforme
fortemente demonstrado pela já mencionada investigação do ESPEI.
Por sua vez, os srs. Ítalo Fernando Trombini Filho (CPF 428.680.099-72) e Ricardo
Lacombe Trombini (CPF 566.458.489-00) foram responsabilizados, solidariamente,
pelo crédito tributário constituído, por terem sido diretamente responsáveis pela
infração à legislação tributária, quando da reiterada prática dolosa de zerar as DCTF e
DIPJ, com fundamento no art. 135, III, do CTN:
(...)
Os srs. Ítalo Fernando Trombini Filho e Ricardo Lacombe Trombini foram os
responsáveis pela constituição da empresa Sulina Embalagens Ltda, que, como descrito
anteriormente, teve a finalidade de propiciar uma blindagem do patrimônio do grupo em
relação às dívidas geradas pelas demais empresas. Consta às fls. 12/13 do Relatório
IPEI RS20130013 (e-fls. 370/371) que Ítalo Fernando Trombini Filho e Ricardo
Lacombe Trombini foram ou são diretores das empresas Trombini Papel e Embalagens
S/A (CNPJ 88.209.697/0001-56), Trombini Papel e Embalagens S/A (CNPJ
77.961.431/0001-49), Trombini Embalagens S/A (CNPJ 88.059.795/0001-54),
Trombini Industrial S/A (CNPJ 03.031.882/0001-40), Trombini Embalagens S/A (CNPJ
11.252.642/0001-02). À luz do Relatório IPEI RS20130013 (e-fls. 359/525), fartamente
documentado e detalhado, por participarem das decisões que definiram o
comportamento das empresas por eles dirigidos, não há como deixar de imputar a
responsabilização pessoal desses dirigentes pelo crédito tributário apurado.
Não é demais citar mais uma vez, como argumento favorável à lavratura dos termos de
solidariedade passiva, a expedição de medida liminar, pelo Poder Judiciário, em ação
cautelar fiscal no 0050473-92.2013.403.6182 (e-fls. 1.208/1.209):

Em síntese, contestam as partes a falta de provas do interesse comum, e eventual
conluio, fraude ou dolo, alegando que a pela Autoridade Fiscal teria atestado a regularidade da
escrita fiscal e notas fiscais registradas no SPED. Segundo eles, a solidariedade não pode ser
Fl. 1600
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-013.529 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722173/2017-04

presumida, e que a existência de grupo econômico, por si só, não é elemento suficiente para o
enquadramento.
De fato, ausentes provas do interesse comum, e da prática de atos com excesso de
poderes ou infração a lei afastam-se as responsabilidades solidárias, respectivamente, insculpidas
no inciso I, art. 124 e III do art. 135, ambos do CTN. Não tem entendimento diverso este
Colegiado.
Entretanto, o Colegiado também já se posicionou no sentido de que a existência
de confusão patrimonial e supressão de impostos, revelam o intuito dos envolvido de lesar os
cofres públicos na busca de vantagens econômico-financeiras. Peço venia para reproduzir
pequeno trecho do Acórdão no 19311.720214/2016-96:
Resta comprovado o interesse jurídico das empresas e pessoas físicas nos fatos que
geraram a autuação, pela organização integrada na fraude para auferir as
vantagens financeiras decorrentes do esquema, pois a supressão dos tributos a
todos beneficiou. Comprovadas também a confusão patrimonial e a inexistência de
autonomia gerencial das empresas e de seus sócios.
Em sentido igual, observa-se no Parecer Normativo COSIT no 4/2018, de seguinte
ementa:
Normas Gerais de Direito Tributário. Responsabilidade Tributária. Solidariedade. Art.
124, I, Ctn. Interesse Comum. Ato Vinculado Ao Fato Jurídico Tributário. Ato Ilícito.
Grupo Econômico Irregular. Evasão e Simulação Fiscal. Atos que Configuram Crimes.
Planejamento Tributário Abusivo. Não Oposição ao Fisco de Personalidade Jurídica
Apenas Formal. Possibilidade.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN
decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato
jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como
o ilícito que a desfigurou.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito demanda que
a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a pessoa do contribuinte
ou do responsável por substituição. Deve-se comprovar o nexo causal em sua
participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito com
o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
São atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da personalidade
jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das pessoas
jurídicas mediante direção única ("grupo econômico irregular"); (ii) evasão e simulação
e demais atos deles decorrentes; (iii) abuso de personalidade jurídica pela sua utilização
para operações realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução de tributos
mediante manipulação artificial do fato gerador (planejamento tributário abusivo).
O grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação das
atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que demonstra a
artificialidade da separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular realiza
indiretamente o fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus integrantes
possuem interesse comum para serem responsabilizados. Contudo, não é a
caracterização em si do grupo econômico que enseja a responsabilização solidária, mas
sim o abuso da personalidade jurídica.
Fl. 1601
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-013.529 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722173/2017-04

Os atos de evasão e simulação que acarretam sanção, não só na esfera administrativa
(como multas), mas também na penal, são passíveis de responsabilização solidária,
notadamente quando configuram crimes.
Atrai a responsabilidade solidária a configuração do planejamento tributário abusivo na
medida em que os atos jurídicos complexos não possuem essência condizente com a
forma para supressão ou redução do tributo que seria devido na operação real, mediante
abuso da personalidade jurídica.
Restando comprovado o interesse comum em determinado fato jurídico tributário,
incluído o ilícito, a não oposição ao Fisco da personalidade jurídica existente apenas
formalmente pode se dar nas modalidades direta, inversa e expansiva. Dispositivos
Legais: art. 145, §1o, da CF; arts. 110, 121, 123 e 124, I, do CTN; arts. 71 a 73 da Lei
no4.502, de 30 de novembro de 1964; Lei no6.404, de 15 de dezembro de 1976; arts. 60
e 61 do Decreto-Lei no1.598. de 26 de dezembro de 1977; art. 61 da Lei no8.981, de
1995; arts. 167 e 421 do Código Civil. e-processo 10030.000884/0518-42.
Retomando os fatos, extraem-se dos autos como evidências da responsabilidade
(Informação de Pesquisa e Investigação RS20130013):
E-fl. 362 (arrendamento das fábricas):

* Trombini Papel e Embalagens SA (88.209.697/0001-56), alienou seus imóveis em Curitiba, Canela e Farroupilha
na SULINA EMBALAGENS LTDA (02.591.200/0001-91). Na sequência a TPE alienou suas cotas da SULINA e da
FRAIBURGO para sua controladora Trombini SA Administração e Participação (TROMBINI AS), e-fl. 377.

E-fl. 423:“A Sulina Embalagens Ltda foi constituída em 22/05/1998 pela Trombini
Papel e Embalagens SA (TPE), juntamente com Fernando Trombini Filho e Ricardo
Lacombe Trombini.
E-fl. 463: “O Grupo Trombini criou em 1998 uma separação meramente formal entre
sociedades "holding", "patrimoniais" e "operacionais". Todavia, esta separação nunca
conseguiu ocultar a evidente e aguda interdependência entre essas empresas, além da
confusão patrimonial/gerencial. Houve apenas uma simbólica divisão de tarefas entre a
Sulina e as empresas operacionais, enquanto a atividade industrial continuou a mesma,
só que praticada através da comunhão do ativo imobilizado da Sulina com o ativo
circulante e mão-de-obra da TPE/TISA/TESA etc. Soma-se a isso o fato de que em
2011 a Sulina começou a adquirir e revender para a TESA insumos com alta margem de
lucro, para filiais situadas nos mesmos endereços que os seus, mesmo sem ter quadro de
pessoal compatível com esta atividade. Ficou também provado que a Sulina utilizava
empregados da TISA e da TESA para desempenhar suas atividades. Isto só reforça a
conclusão de que, na essência, a Sulina e as empresas "operacionais" sempre foram a
mesma coisa. A transferência de recursos financeiros da TISA para a Sulina, para a
Florespar Florestal e a Trombini Florestal em 2009/2010, que constituiu efetiva doação,
evidencia um uso unilateral, abusivo e fraudulento do instituto da personalidade
jurídica. É esperado que empresas que compõem o mesmo grupo econômico sejam
administradas de forma a mirar o bem do conjunto, mas quando as entidades são geridas
em confusão patrimonial, separação meramente formal e utilizam de fraude para
esvaziamento e blindagem patrimonial, é evidente que existe fraude à lei (art. 135, III
do Código Tributário Nacional - CTN), interesse comum na situação que constitui o
Fl. 1602
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-013.529 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722173/2017-04

fato gerador (art. 124, I, do CTN), abuso da personalidade jurídica (art.50 do Código
Civil) e violação aos arts. 117 e 245 da Lei 6.404/76.”.
Partindo das premissas adotadas e das provas reunidas nos autos (Livro RAIPI,
Razão cota Trombini, Estatuto Social, DCTF, DIPJ, Informação de Pesquisa e Investigação
RS20130013, atas de Assembleias, laudo de avaliação de patrimônio, relatório da administração
da Recorrente e controladas, sentença da ação 0007110-49.2009.4.03.6100, contrato social
Sulina e alterações, laudo de avaliação patrimonial, e para fins de incorporação de sociedade da
Sulina, Balancete 2012 Sulina, DIPJ Sulina, Lei Municipal no 2.956/2005 em favor da Sulina,
Razão conta Sulina, DIRF, dentre outros), resta evidente a participação da empresa Recorrida
nos subterfúgios devendo, pois, ser mantida como responsável solidária.
Não entendo de modo diverso, em relação à manutenção dos demais Recorridos
como responsáveis solidários, eis que sócios das empresas desde a constituição, e que
participavam de Assembleias deliberativas, tendo evoluído o passivo tributário a partir das
operações do grupo econômico (alienações, constituições e extinções de sociedades), vejamos
exemplo:
E-fl. 577:

Fl. 1603
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-013.529 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722173/2017-04

E-fl. 1.007:

Destarte, a manutenção dos sujeitos no polo passivo da autuação pela DRJ
mostra-se correta.

- Conclusão do julgado.

Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 1604
DF CARF MF
Original